Tribunal: CARF
Processo: 10880.904779/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.904779/2013-52
RESOLUÇÃO
3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem, com base nos documentos juntados pela recorrente,
analise a questão relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs
do presente, sem óbice à possibilidade de intimar a contribuinte, se for o caso, a apresentar
provas adicionais.

Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente a conselheira Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face de acórdão
proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
2
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
1.Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no00696.96252.281108.1.1.01-6927, com pedido de ressarcimento de saldo
credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$249.669,58,
utilizado na compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.72, reconhecendo parte
do valor de créditos solicitados (R$239.625,55), sendo que este não foi suficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, isto
em razão de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
3. De acordo com o despacho mencionado, o resultado do pedido foi o seguinte:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
41796.65616.080609.1.7.01-5151 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 38989.89548.030512.1.3.01-0195 Não há valor a
ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 00696.96252.281108.1.1.01-6927
4. Cientificado do Despacho Decisório em 12/09/2013, fl.73, o interessado
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/10/2013, fls.78/87, alegando
que: (...) POR MEIO DO PER/DCOMP N° 00696.96252.281108.1.1.01-6927,
REQUEREU O RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI APURADOS, PELO
ESTABELECIMENTO DE CNPJ N° 01.092.686/0009-08, RELATIVAMENTE AO 1 O
TRIMESTRE DO ANO DE 2008, NO VALOR DE R$ 249.669,58.
5. A tabela abaixo descreve o pedido implementado: Tributo Período de Apuração
Valor IPI (código 5123) Outubro/2008 R$ 249.669,58 Valor Total Compensado R$
249.669,58 6. Segue alegando o contribuinte:
7. (...) DA DUPLICIDADE
A COMPENSAÇÃO ACIMA FOI ORIGINALMENTE PROCESSADA POR MEIO DO
PER/DCOMP N° 25058.98046.281108.1.3.01-0979, RETIFICADO PELO PER/DCOMP
N° 41796.65616.080609.1.7.01-5151 ( DOC. 03).
POSTERIORMENTE, A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL ("DRF") DE NOVO
HAMBURGO APONTOU UMA INCONSISTÊNCIA NA REFERÊNCIA DO VENCIMENTO
LEGAL DO INDIGITADO DÉBITO DE IPI, SOB O CÓDIGO 5123, RELATIVO AO
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2008, UMA VEZ QUE A ORA REQUERENTE, AO INVÉS
DE TER INDICADO 25/11/2008, POR MERO LAPSO, ACABOU INDICANDO A DATA
DE 14/11/2008.
PARA TANTO, SOBREVEIO DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERENTE
APRESENTASSE PER/DCOMP RETIFICADOR PARA SANEAMENTO DA DATA DE
REFERÊNCIA DO VENCIMENTO LEGAL DO DÉBITO DE IPI COMPENSADO (DOC. 04).
OCORRE QUE, AO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DRF DE NOVO
HAMBURGO, A REQUERENTE NÃO INDICOU QUE O NOVO PER/DCOMP N°
38989.89548.030512.1.3.01-0195 (DOC.05) SERIA RETIFICADOR DO PER/DCOMP
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
3
N° 41796.65616.080609.1.7.01-5151, ( DOC.03), OCASIONANDO A EXISTÊNCIA EM
DUPLICIDADE DO MESMO DÉBITO DE IPI SUBMETIDO À COMPENSAÇÃO.
DIANTE DESSE CENÁRIO, COM O DEVIDO RESPEITO, ENTENDE A ORA
REQUERENTE QUE O INDEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO PROCESSADA POR
MEIO DO PER/DCOMP N. 38989.89548.030512.1.3.01-0195 (DOC.05) É INDEVIDO,
O QUE NÃO SE DEVE ADMITIR, FAZENDO-SE IMPERIOSA A HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO ACIMA REFERIDA.
(...)
DA NULIDADE
IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DESPACHO, TENDO EM VISTA
QUE, AO NÃO REALIZAR A EFETIVA ANÁLISE DA NATUREZA DOS CRÉDITOS
SUBMETIDOS AO REFERIDO ENCONTRO DE CONTAS, O DEVER DE MOTIVAÇÃO
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRE OS QUAIS SE ENCONTRAM AS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, RESTOU CLARAMENTE VIOLADO.
(...)
DIANTE DISSO, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE A APONTADA INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO SOMENTE SE DEVE PELO FATO DE A REQUERENTE NÃO TER FEITO A
INDICAÇÃO DE QUE O PER/DCOMP N° 38989.89548.030512.1.3.01-0195 É
RETIFICADOR
DO
PER/DCOMP
N°
41796.65616.080609.1.7.01-5151,
OCASIONANDO A COMPENSAÇÃO EM DUPLICIDADE DO MESMO DÉBITO DE IPI,
NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER VALORES EM ABERTO.
Nesse sentido, a recorrente apresentou recurso voluntário reiterando o pedido
preliminar, para fins de decretar a nulidade da r. decisão a quo, determinando-se o retorno dos
autos à instância a quo para conhecer da manifestação de inconformidade e analisar a questão
relativa à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs n.os
38989.89548.030512.1.3.01-0195 e 41796.65616.080609.1.7.01-5151, inclusive mediante a
conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, a recorrente solicita que, caso não se entenda pela nulidade da r.
decisão a quo, que o presente recurso seja integralmente provido, ainda preliminarmente, para
fins da decretação da nulidade do r. despacho decisório, conforme exposto no Tópico “III.2”, ou,
em relação ao seu próprio mérito, afastando-se definitivamente a cobrança objeto do despacho
decisório que não homologou a compensação, o que também poderá se dar mediante a conversão
do julgamento em diligência caso se entenda pela necessidade de maiores confirmações pela DRF,
nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, atestando-se a declaração em duplicidade dos
mesmos
débitos
lançados
nas
DCOMPs
n.os
38989.89548.030512.1.3.01-0195
e
41796.65616.080609.1.7.01-5151.
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
4
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de nulidade
A recorrente aduz que a d. Autoridade Julgadora a quo deixou de apreciar a matéria
defensiva apresentada pela mesma, mais precisamente o fato de que a apontada insuficiência do
crédito somente se dá porque o mesmo débito é compensado em duplicidade.
Além disso, a recorrente informa que o fato de a mesma não indicar que a nova
DCOMP seria retificadora da anterior, o sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil
passou a interpretar que se tratariam de dois débitos autônomos entre si, o que diverge das
apurações da mesma e, conforme as informações prestadas em DCTF.
No entanto, não se confunde ausência de motivação com discordância com os
motivos suficientes adotados pelo julgador, que resultaram na improcedência da manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, reproduzo ementa parcial com o entendimento sedimentado do
STJ:
“I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).” (destaquei)
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são tratadas
de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
5
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
Não se vislumbra, deste modo, qualquer hipótese ensejadora da decretação de
nulidade da decisão recorrida.
Mérito
Em razão do equívoco no preenchimento da DCOMP retificadora pela Recorrente, o
r. despacho decisório não homologou a compensação, pois o crédito vinculado à compensação foi
amortizado duas vezes pelo mesmo débito, então registrado na DCOMP retificada e, ato contínuo,
na DCOMP retificadora.
A recorrente aduz que a d. Autoridade Julgadora a quo deixou de apreciar a matéria
defensiva apresentada pela mesma, mais precisamente o fato de que a apontada insuficiência do
crédito somente se dá porque o mesmo débito é compensado em duplicidade.
Além disso, a recorrente informa que o fato de a mesma não indicar que a nova
DCOMP seria retificadora da anterior, o sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil
passou a interpretar que se tratariam de dois débitos autônomos entre si, o que diverge das
apurações da mesma e, conforme as informações prestadas em DCTF.
Neste contexto, a r. decisão a quo não conheceu a manifestação de
inconformidade, posto que houve reconhecimento integral do crédito e, por isso, “inexiste litígio a
ser apreciado no âmbito das Delegacias de Julgamento”. É que, sob o prisma da d. Autoridade
Julgadora, a transmissão de Declaração de Compensação constitui verdadeira confissão da dívida,
razão pela qual seria válida a exigência em duplicidade do mesmo débito indiscriminadamente e
escaparia de sua competência a análise do pedido da Recorrente.
Por outro lado, caso admitida a posição defendida pela DRJ, será permitida a
constituição definitiva de um crédito tributário absolutamente indevido, exigindo que o
contribuinte apenas exerça o seu direito de defesa no âmbito do Poder Judiciário, com todas as
contingências que daí decorrem, como o tempo despendido pelos Procuradores da Fazenda
Nacional, bem como imposição de sucumbências ao Estado.
Justamente para coibir tais arbitrariedades é que foi editado o Parecer Normativo
COSIT n.o 02/2015, o qual autorizou a retificação de DCTF pelo contribuinte inclusive após a
sobrevinda de despacho decisório que indeferiu a restituição ou não homologou o pedido de
compensação, cujo entendimento se amolda perfeitamente aos débitos informados em DCOMP.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904779/2013-52
6
Nesse sentido, para resolução acerca da controvérsia, entendo que seja necessária
a conversão do presente em diligência, para que a unidade de origem analise a questão relativa à
declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs mencionadas nos
presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem, com base nos documentos juntados pela recorrente, analise a questão relativa
à declaração em duplicidade dos mesmos débitos lançados nas DCOMPs do presente, sem óbice à
possibilidade de intimar a contribuinte, se for o caso, a apresentar provas adicionais.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 241
DF CARF MF
Original